Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-81.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
CIVIL. CONTRATO LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REVISÃO DE ALUGUEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPTU. OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA EM CONTRATO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPRIOCA NÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REGRA SUBSIDIÁRIA.
1. Havendo convergência entre o pleito recursal do réu e os termos do pedido realizado pela autora na petição inicial, bem como com os termos da sentença, imperioso o reconhecimento de ausência de interesse recursal.
2. Aplica-se o prazo prescricional trienal, previsto no artigo 206, §3°, I, do Código Civil, para a pretensão de cobrança de valores referentes à obrigação de pagamento de IPTU/TLP estabelecidas por meio de contrato de locação.
3. Constatada a sucumbência recíproca não proporcional, deve-se distribuir os ônus sucumbenciais de forma a observar a proporcionalidade estabelecida no caput do artigo 86 do Código de Processo Civil.
4. A regra de fixação dos honorários advocatícios deve seguir o estipulado no artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil. A aplicação da apreciação equitativa, prevista no §8° do mesmo artigo, no entanto, terá lugar nos casos em que o valor apresentar-se excessivo, ou irrisório, e desarrazoado para a complexidade da demanda.
5. Recurso conhecido parcialmente. Deu-se parcial provimento à apelação.